Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809646-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.
INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 –

O entendimento aplicado pelo MM. Juízo
a quo
e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa.

2 –
Atualmente, nos termos do art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei 14.230/2021, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

3 – Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem, com novo pedido cautelar.

4 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR nº 0802062-25.2019.8.14.0009
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
, recebeu a inicial deferiu as medidas cautelares requeridas.

Em síntese, o processo teve início com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado baseada em representação criminal administrativa, na qual relata que o Prefeito Municipal de Bragança, Sr. Raimundo Nonato de Oliveira, juntamente com o ex- Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e rural, Sr. Carlos Augusto Dias Lobo, a atual Secretaria Municipal de Finanças, ora agravante, Sra. Tatiana Ferreira Rodrigues e o atual Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Raimundo José Moura Cavalcante e o responsável pelo controle Interno do Município, Sr. Hadailton Gomes Silva, celebraram contratos fraudulentos (Contratos nº 20170018 e 20180425) realizados com dispensa de licitação, afirmando a existência de

indícios de que o serviço já teria sido realizado antes do procedimento de licitação, com recursos da própria Prefeitura, e que a licitação seria para

desviar recursos públicos.

Requereu ao final, o recebimento da ação e a concessão liminar das medidas cautelares de decretação da quebra do sigilo fiscal das empresas envolvidas; a quebra do sigilo bancário dos requeridos; a indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento do patrimônio público.

Inicialmente, o juízo
a quo
entendeu postergou a análise das medidas cautelares para depois das manifestações preliminares dos requeridos.

Após pedido de reconsideração pelo Ministério Público, o juízo monocrático reconsiderou a decisão retro e deferiu a medida cautelar nos seguintes termos (Id nº 2427222):

(..)

2) DEFIRO a liminar requerida pelo Ministério Público, inaudita altera pars, e como consequência, Decreto a indisponibilidade dos bens (móveis, imóveis e semoventes) dos requeridos: 1)
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA;
Prefeito municipal de Bragança
2) TATIANA FERREIRA RODRIGUES;
Secretaria Municipal de Finanças
3) RAIMUNDO JOSÉ MOURA CAVALCANTE,
Presidente da Comissão de Licitação Permanente de Licitação
; 4) HADAILTON GOMES SILVA,
responsável pelo controle interno do Município de Bragança
5) CARLOS AUGUSTO DIAS LOBO
, Ex- Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural (SINFRA);
6) JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA LIMA,
Sócio da Construtora Joricá Ltda -EPP;
7) CARLOS ALBERTO DA SILVA
, Sócio da Construtora Joricá Ltda -EPP,
8) MARIA DE LOURDES DE JESUS OLIVEIRA
, proprietário da Empresa M.E.L.DE JESUS OLIVEIRA EIRELI, até o limite do prejuízo ao erário apontando pelo autor, no valor de R$ - 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais).

3) e ainda, determino a quebra do sigilo bancário e fiscal dos requeridos, sendo que deve ser oficiado à RECEITA FEDERAL para que remeta a este juízo, em razão desta decisão, declarações detalhadas de Imposto de Renda dos demandados dos últimos 05 (cinco) anos, bem como ao Banco Central do Brasil para que remeta a este juízo as movimentações financeiras dos requeridos dos últimos 05 (cinco) anos, incluindo dos cartões de crédito Expeça-se o necessário ao cumprimento do ato.

Intime-se os requeridos da presente decisão.

(...)

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente recurso alegando em síntese, a existência de fortes indícios de violação do princípio do juiz natural, sustentando o concluiu entre a MM. Juíza Cíntia Walker Beltrão e a Promotora de Justiça Amanda Luciana Sales Lobato, que estariam combinando a atuação nos processos envolvendo os políticos e empresários da região.

Aduz que na qualidade de Prefeito, não tem a obrigação de analisar processos licitatórios e fiscalizar sua execução, se restringindo somente ao que consta nos autos de cada Processo Administrativo que lhe é submetido.

Sustenta ainda, a legalidade dos procedimentos realizados pelo Município de Bragança o que levara a improcedência da ação de improbidade, pois demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados e por isso foram pagos.

Defende que a publicidade institucional veiculada no site da prefeitura, utilizada como prova pelo Ministério Público para afirmar que os contratos teriam sido iniciados antes da vigência do contrato firmado com a Construtora Joricá Ltda, na verdade se trata de clara divulgação das ações que seriam desempenhadas pela prefeitura em momento futuro, sem que isso quisesse dizer que os serviços já haviam sido efetivamente iniciados no final de janeiro de 2017.

Por fim, alega a ausência de justa causa para indisponibilidade de bens, pois não demonstrada a probabilidade de direito, sendo as imputações feitas de forma genérica e não individualizada.

Requereu ao final, seja concedido o efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I do CPC, para determinar a imediata suspensão dos efeitos produzidos pela decisão recorrida, a fim de tornar sem efeito as medidas cautelares de indisponibilidade de bens e quebras do sigilo fiscal e bancário da Agravante; Ou se de outra forma entender esse MM. Juízo, que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, no sentido de que seja convertida a indisponibilidade genérica de bens, em indisponibilidade equitativa, na razão de 1/8 sobre o patrimônio de cada litisconsorte passivo;

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, no sentido de confirmar o efeito suspensivo postulado, revogando em definitivo ou parcialmente a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Bragança.

Coube-me a relatoria do feito.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória, julgado improvido.

O Ministério Público de Segundo Grau entendeu desnecessária sua manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalte-se que, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No presente caso, conforme relatado, em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, o que foi mantido no julgamento do Agravo Interno, pois à época aceitava-se o perigo da demora presumido, bastando a comprovação da plausibilidade do direito, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o art. 7º, que trata sobre a indisponibilidade de bens, passou a ter o seguinte teor:

Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
, não podendo a urgência ser presumida.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
– grifei

O atual texto legal modificou os requisitos necessários para os casos de indisponibilidade de bens, explicitando a exigência da comprovação concreta do perigo da demora. E, apesar da decisão agravada ser anterior à sua entrada em vigor, a ela se aplica o que dispõe a norma atual.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, por meio do
TEMA 1.199,
fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê
:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Conclui-se que, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo,
não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Neste sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA -
INDISPONIBILIDADE DE BENS - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 - APLICABILIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO.
- Declinadas as razões de fato e de direito no decisum, não há que se falar em ausência de fundamentação, a caracterizar a nulidade da decisão, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal e, portanto, deve ser rejeitada a preliminar
- Nos termos do art. 16, § 3º da Lei 14.230/21, o periculum in mora não mais se presume em razão da própria natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo autor. Logo, o deferimento da indisponibilidade de bens do réu exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - Ausente a comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na dilapidação do patrimônio pelo recorrente passível de frustrar o ressarcimento ao erário, notadamente quando a medida acautelatória foi deferida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão de indisponibilidade de bens, determinando o desbloqueio dos valores bloqueados nas contas correntes de titularidade do ora agravante.
(TJ-MG - AI: 10000210138442003 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
.
RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 1.
A Lei nº 14.230/2021

promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial.
Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei nº 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica.

2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora
.
Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem.
(...) 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. (TJ-CE - AI: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem, com novo pedido cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3º e §4º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023